Tribunal: TCU
Processo: 025.210/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor de Pedro José Mendes Filho e Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, como então titulares da Secretaria Especial de Juventude e Emprego do Estado de Pernambuco (gestões: 25/1/2007 a 1o/1/2011 e 19/1/2011 a 21/10/2013, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio n.o 315/2008 em prol da criação de centros de referência juvenil a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.214.911,17 e R$ 12.271,83 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 26/12/2008 a 26/6/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor de Pedro José Mendes Filho e Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, como então titulares da Secretaria Especial de Juventude e Emprego do Estado de Pernambuco (gestões: de 25/1/2007 a 1o/1/2011 e de 19/1/2011 a 21/10/2013, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio n.o 315/2008 em prol da criação de centros de referência juvenil a partir do aporte de R$ 1.214.911,17 em recursos federais e R$ 12.271,83 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 26/12/2008 a 26/6/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da responsabilidade de Antônio Carlos Maranhão de Aguiar na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar a correspondente defesa oferecida por Pedro José Mendes Filho; 9.3. julgar irregulares as contas de Pedro José Mendes Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 2/1/2009 1.214.911,17 - 16/3/2012 58.319,07 a abater 9.4. aplicar em desfavor de Pedro José Mendes Filho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.